Tribunal: TJDFT
Processo: 0002729-22.2013.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO (204) PROCESSO: 0002729-22.2013.8.07.0018 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ROSEMARI FONSECA CHAVES ANDRADE DA SILVA DESPACHO O DISTRITO FEDERAL, em petição de ID 12506668, interpôs recurso extraordinário contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça. Em suas razões recursais, o recorrente apontou violação aos seguintes dispositivos constitucionais: a) artigo 40, inciso III, § § 4o e 10, sob o argumento que a Constituição Federal não garantiu aos servidores públicos o direito à contagem diferenciada pelo tempo de contribuição, mas tão somente o direito à aposentadoria especial; b) artigo 40, § 19, insurgindo-se com relação ao reconhecimento do direito ao abono de permanência. Em sede de juízo de admissibilidade, esta Presidência, em decisão de ID 12506674, indeferiu o processamento do apelo constitucional, situação que ensejou a interposição de agravo direcionado à Corte Suprema. O STF determinou a devolução dos autos à origem para observância do regime disciplinador da repercussão geral, tendo em vista o decidido no RE 1.014.286 (Tema 942) (ID 12506694). Passo seguinte, em razão da coincidência entre o acórdão combatido e o paradigma do Tema 942, negou-se seguimento ao recurso extraordinário no que diz respeito, apenas, à tese descrita na alínea “a” anteriormente mencionada, qual seja, de suposta ofensa ao artigo 40, inciso III, §§ 4o e 10, da Constituição Federal (ID 20324472). No que se refere à questão relativa ao abono de permanência, tendo em vista que tal matéria não foi objeto de apreciação no precedente do RE 1.014.286, remeteu-se os autos à Corte Suprema, considerando as limitações impostas pelo artigo 1.042 do Código de Processo Civil (ID 20324472). Não obstante, a Secretaria Judiciária do STF devolveu o feito a este Tribunal de Justiça, fazendo constar (ID 22942304): Devolvemos, a esse juízo de origem, o presente processo para que sejam remetidas as peças destes autos por meio do processo eletrônico ARE 1026250 que já tramitou nesta Corte a fim de evitar a tramitação recursal em duplicidade. Todavia, salvo melhor juízo, pende de análise tese, lançada no recurso extraordinário, mas não apreciada sob a sistemática dos repetitivos, motivo pelo qual, consoante previsão do artigo 1.042 do CPC, submeto à apreciação da Corte Suprema a pretensão deduzida pela parte, para eventual exame da matéria. Remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019